Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710787-55.2022.8.07.0018 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido de id 59909447 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do apelo (id 39504740 ) somente quanto à litisconsorte Rosimeiry da Silva. Retornem os autos à secretaria (id 47739297). Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator